Tribunal: TJMT
Processo: 1050883-79.2022.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1050883-79.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA BEATRIZ LUZIA BRANDAO - CPF: 040.277.371-30 (RECORRENTE), WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA - CPF: 003.069.721-23 (ADVOGADO), ROGERIO CONCEICAO PAULO - CPF: 667.528.331-68 (ADVOGADO), JOAO ALBERTO FARIAS PEREIRA - CPF: 052.081.941-12 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.: 1050883-79.2022.8.11.0001

Origem: QUINTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):
ANA BEATRIZ LUZIA BRANDÃO

Recorrido(s):
BANCO DO BRASIL S/A

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 29/06/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA EMPRESA DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE LEGITIMIDADE DO DÉBITO – HÍGIDO LASTRO PROBATÓRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Versa a presente demanda sobre pleito de reparação por danos morais, alegando que houve inscrição indevida em seu nome pela empresa Reclamada no valor de
R$ 988,21 (novecentos e oitenta e oito reais e vinte e um centavos)
,
sem que incorresse em qualquer inadimplência, haja vista que o referido valor já estaria incluído em renegociação de dívida pactuada em 07/03/2022.

Narra a Reclamante que em 07/03/2022 renegociou seus débitos no valor total de R$ 57.985,43, de onde estariam inclusos dois empréstimos e uma dívida de CARTÃO DE CRÉDITO.

Ocorre que, conforme a própria Autora comprovou na inicial, no dia 06/03/2022, fez uma compra no cartão de crédito no valor de R$ 3.102,26 em 10 parcelas.

Por esta compra ter ocorrido um dia antes do contrato de renegociação, não houve tempo hábil de ser processada e incluída na dívida do cartão de crédito, portanto, é devida pela Autora.

Ademais, em detida leitura do termo de renegociação das dívidas, ali constam os valores que estão sendo renegociados de cada contrato envolvido, de onde, a autora ao ver que, eventuais valores do dia anterior estariam fora, deveria ter mencionado e assim não o fez, deixando essa informação sem ser destacada naquele momento, senão vejamos o termo de renegociação, em relação a tal ponto:

Calha ainda o registro da disposição abaixo, constante do termo de renegociação, senão vejamos:

Oras, se o mesmo fez a compra no dia 06/03/2022, no dia 07/03/2022 ainda não tinha ocorrido o vencimento da compra efetivada, sendo esta a conclusão lógica da leitura do texto contratual acima, de onde, “o saldo vincendo das operações que tiverem apenas o saldo vencido renegociado remanesce devido e exigível nos termos e condições originalmente pactuados , ou seja, como não era vencido ainda as condições anteriormente celebradas permaneceriam, como de fato permaneceram.

Em complemento, realmente consta do termo que houve a atualização das dívidas com os encargos dali advindos, sendo que, aquelas dívidas ali indicadas eram as dívidas atualizadas até aquele momento, de onde, o autor sendo sabedor de ter realizado compra em dia anterior,
no dia 06/03/2022
,
num domingo, simplesmente comparece no banco no dia 07/03/2022, numa segunda feira, de onde, o documento já tinha sido elaborado anteriormente, com toda a certeza, até porque, pela prática bancária esse tipo de documento de renegociação não é confeccionado na mesma hora, de onde caberia a esta, acaso pretendesse a inclusão da dívida do dia anterior, do fim de semana, ter se expressado naquela hora e assim não o fez, anotando novamente, que a dívida do dia anterior ainda não tinha vencido, não tinha como ter vencido, pela própria dicção anteriormente explanada.

Pois bem. Em razão da inversão do ônus da prova, aplicável às relações de consumo, cabe à empresa Reclamada comprovar a contratação do serviço, bem como a existência dos débitos ora questionado, ônus do qual a mesma se desincumbiu, quando da juntada da contestação.

Desta feita, em que pese suas alegações, escorreita a sentença que julgou improcedente a demanda, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2023